Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716574-22.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MANOEL ZACARIAS RODRIGUES, ANA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ERRO. ÔNUS PROBATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. VALOR DEVIDO. RAZOABILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRESERVAÇÃO. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 3. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado, o qual se mostra imprescindível para a apuração dos valores objeto da controvérsia (CPC, art. 873). 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de documentos contemporâneos à época dos fatos, imprescindíveis para a solução da lide, insurgem-se contra a homologação de laudo pericial realizadas com base em documentação que não retrata a realidade da época do financiamento rural. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste egrégio Tribunal a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI, OAB/DF 57.338 (ID Num. 38451341 - Pág. 26). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 39504237 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “A decisão de ID no 109687755 já havia intimado o perito para informar se a documentação constante nos autos era suficiente para a realização da prova, o qual respondeu que ‘os documentos solicitados no id 107512082 e juntados pelo réu no id 109399063 são suficientes para a elaboração da perícia’ (ID no 109738395)” (ID Num. 37515379 - Pág. 4). (...) “Naquela oportunidade, os agravantes informaram que estavam cientes quanto à referida decisão, assim como em relação à resposta do perito, sendo que não houve insurgência recursal (ID no 110291700)” (ID Num. 37515379 - Pág. 4). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Ademais, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI, OAB/DF 57.338. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017